Tribunal: TJMT
Processo: 1009416-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009416-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA MENEGALE MOZER BRAGA POMPEU DE CAMPOS - CPF: 939.899.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), ELISANGELA RIBEIRO - CPF: 807.398.571-34 (AGRAVANTE), GFMR COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 08.602.897/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ADALBERTO CURADO - CPF: 701.817.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DE FIGUEIREDO - CPF: 209.292.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE
RECONHEÇIDA
.
ATOS POSTERIORES ANULADOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS
INDEVIDAMENTE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra

decisão
que
, em
C
umprimento de sentença, rejeitou a Exceção de
pré
-executividade, afastando as teses de nulidade da citação, ilegitimidade passiva e prescrição, mantendo
os valores bloqueados
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:

(i) verificar a existência de nulidade da citação por edital;

(
ii
) avaliar
as alegações
de ilegitimidade passiva e de prescrição da pretensão executiva
; (
iii
) verificar a devolução dos valores bloqueados
.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é nula, pois não houve diligência no endereço correto da agravante, identificado
nos autos
por meio de documentos contratuais e pesquisa oficial (INFOJUD).

4. A nulidade da citação contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença e o cumprimento de sentença, impondo a necessidade de reabertura do prazo para defesa na fase de conhecimento.

5. As matérias relativas à prescrição e à ilegitimidade passiva demandam dilação probatória e devem ser apreciadas pelo Juízo de origem, por ocasião da regular instrução do feito, sob pena de supressão de instância.

6. Impõe-se a liberação dos valores
bloqueados pelo
Sisbajud
em nome da agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de diligência no endereço correto da parte ré, devidamente identificado nos autos, impede a decretação válida de citação por edital, ensejando nulidade do ato e de todos os atos processuais subsequentes.

2. A análise das matérias de prescrição e ilegitimidade passiva deve ocorrer no juízo de origem, após a reabertura da fase de conhecimento e a devida instrução processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, 240, 256, § 3o, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1004224-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo
de instrumento apresentado por Elisangela Ribeiro contra Ativos S.A. Securitizadora
d
e Créditos Financeiros, com o objetivo de obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande,
em
ação de cumprimento de sentença, que indeferiu a
Exceção
de
pré
-executividade oposta pela agravante, mantendo sua permanência no polo passivo da execução, afastando as alegações de nulidade da citação, ilegitimidade passiva e prescrição.

A agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, em razão de vícios que comprometem sua validade. Alega, em síntese, a nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento dos meios disponíveis para sua localização, destacando que o endereço correto constava nos autos, mas não foi devidamente diligenciado. Defende, ainda, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que foi formalmente excluída da relação contratual antes da constituição da dívida, sem ter anuído a aditamentos posteriores. Sustenta, também, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida dentro do prazo legal, o que impediria a interrupção do lapso prescricional. Requereu, por fim, a concessão de tutela de urgência para a imediata liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária
(id.
277176380
)
.

Pedido de antecipação da tutela recursal
deferido parcialmente pela decisão de id. 277472898, que determinou a suspensão do levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente até o julgamento do recurso pelo colegiado.

O agravado
Ativos S.A. Securitizadora
d
e Créditos Financeiros
n
ão
apresentou
contrarrazões

(id. 283965388)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento, bem como se seria possível, desde logo, analisar as teses de ilegitimidade passiva, em razão de sua exclusão formal da relação contratual antes da constituição da dívida, e de prescrição da pretensão executiva, sob o argumento de ausência de citação válida dentro do prazo legal.

1
. Da nulidade da citação por edital

A agravante sustenta a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização, conforme exige o art. 256, §3o, do CPC. Afirma que o endereço correto constava nos autos, obtido por meio da pesquisa INFOJUD (Id. 85632879)
e
registrado nos documentos contratuais (Id. 142529083), mas que nenhuma tentativa foi realizada nesse local antes da decretação da citação ficta.

É fato incontroverso que, na petição inicial (Id. 2980362), foi atribuído à agravante o endereço “Rua I, Quadra 15 27, Bairro Asa Bela”, em Várzea Grande/MT. Confira:

Contudo, a correspondência enviada foi devolvida com a anotação de endereço insuficiente (Id. 4480245), o que levou à sua desconsideração como tentativa válida de citação.
Veja:

O erro, porém, revela-se mais
patente pois
o campo do endereço foi preenchido de forma confusa, e o número “27”, que se refere ao número da residência, foi interpretado como parte da numeração da quadra, levando o oficial de justiça a diligenciar em “Quadra 1527”, logradouro inexistente.

Tal erro material contaminou todas as tentativas subsequentes. Embora novos endereços tenham sido apresentados (Id. 20463170 e Id. 51919954), com diligências posteriormente frustradas (cf. Ids. 47425306 e 60432437
), nenhuma tentativa foi realizada no endereço correto da agravante, qual seja: Rua I, Quadra 15, Casa 27, Bairro Asa Bela, Várzea Grande/MT.

Esse endereço consta expressamente
no
termo de adesão ao Cartão BNDES
juntado aos autos
(Id.
2980514
, fls. 15
)
:

Posteriormente, foi confirmado por meio de pesquisa oficial via INFOJUD (Id. 85632879), sem que tenha havido diligência ou mandado expedido para o local indicado. Essa omissão, por si só, é suficiente para afastar a tese de esgotamento dos meios de localização da parte.

O fundamento d
a decisão agravada de que houve tentativa de citação no endereço da Rua I, Quadra 15, Casa 27, não se sustenta diante dos documentos dos autos, que demonstram que a diligência foi realizada em local incorreto e inexistente, por erro de leitura do endereço. Como consequência, a posterior decretação da citação por
edital (Id. 104554360) carece de fundamentação válida.

Aliás,
está
Câmara já decidiu no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 115 DO CPC. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exam
e Agravo

de Instrumento de decisãoda1a Vara da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento de Sentença na Ação de Devolução de Valores e
Indenização por Danos Morais n. 0006416-78.2017.8.11.0010, deixou de apreciar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em razão da inadequação da via eleita e intempestividade, no que diz respeito à ilegitimidade passiva e nulidade de citação na fase de conhecimento. II. Questão em
discussão Verificar
se, na hipótese de litisconsórcio passivo necessário, a nulidade da citação por edital de um dos corréus, reconhecida em decisão anterior, estende-se aos demais, com consequente nulidade dos atos processuais subsequentes. III. Razões de
decidir Constatado
que a citação do agravante se deu por edital sem esgotamento dos meios disponíveis para localização pessoal, conforme exigido pelo art. 256, § 3o, do CPC, caracterizando nulidade insanável do ato citatório. Reconhecida a identidade da situação processual dos corréus em litisconsórcio necessário, nos termos do art. 115 do CPC, impõe-se a extensão da nulidade da citação ao agravante, com anulação dos atos posteriores e reabertura do prazo para apresentação de defesa, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a decisão, acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, declarar a nulidade da citação no processo de conhecimento, bem como dos atos subsequentes, e determinar a reabertura do prazo para apresentação de defesa. Tese de julgamento: Em litisconsórcio passivo necessário, a nulidade da citação de um dos litisconsortes estende-se aos demais. A ausência de esgotamento dos meios para localização pessoal do réu compromete a validade da citação por edital e impõe a anulação dos atos subsequentes. (N.U 1004224-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Ademais, a
apresentação de contestação por negativa geral pela
Defensoria Pública (Id. 116746582), nomeada como curadora especial, não tem o condão de convalidar a citação viciada,
tampouco implica ciência inequívoca sobre o processo, que somente teve real conhecimento da existência da demanda no
Cumprimento
de sentença, com o bloqueio de valores via SISBAJUD (Id. 124135122).

Diante desse cenário, restando demonstrado que a

autora
não promoveu diligência no endereço correto
da
ré
, a citação por edital é nula de pleno direito, o que contamina todos os atos subsequentes, inclusive a sentença (Id. 119860639) e o cumprimento de sentença (Id. 130007952)
. Logo,
a reabertura do prazo para apresentação de defesa no juízo de origem
é medida que se impõe.

Por oportuno, registro que as demais
matérias suscitadas
-
prescrição e ilegitimidade passiva
– devem ser analisadas
, oportunamente,

quando da contestação a ser apresentada na ação de conhecimento, especialmente
diante da alteração dos marcos interruptivos d
a
prescrição e da necessidade de valoração das provas acerca da alegada
exclu
são do
contrat
o social e da anuência
a
os
aditamentos
das dívidas.

Cumpre salientar, ademais, que o Agravo de instrumento constitui espécie recursal de
devolutividade
restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que
dependem de provas e
não foram
valoradas n
a decisão agravada, ainda que versando sobre matérias de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Assim, eventual apreciação sobre prescrição e ilegitimidade passiva compete, com exclusividade, ao Juízo de origem, quando da regular instrução e julgamento da causa, após oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Por
fim
, considerando a nulidade da citação e, por conseguinte, do
C
umprimento de sentença, impõe-se a devolução à agravante dos valores indevidamente bloqueados
(id.
167432760
– processo n.
1002762-27.2016.8.11.0002
)
, restabelecendo-se o estado anterior.

Do dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
Agravo
de instrumento, para
acolher a Exceção de
pr
é
-executividade, declarar
a nulidade da citação por edital realizada
no processo de conhecimento
,
bem
como dos
atos subsequentes
e determinar a reabertura de prazo para apresentação de defesa
.

Para tanto, determino a
liberação dos valores bloqueados
à agravante
(id.
167432760
– processo n.
1002762-27.2016.8.11.0002
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025